Tribunal: TJDFT
Processo: 0736089-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) Número do processo: 0736089-45.2019.8.07.0001 APELANTE: THIAGO DA PENHA DUTRA, JOSE QUIRINO DUTRA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O JOSE QUIRINO DUTRA e THIAGO DA PENHA DUTRA interpõem recursos de apelação em face da sentença (id 18668839) que os condenou como incursos nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/06, o primeiro a pena de 6 (seis) anos de reclusão, regime inicial fechado, e 600 (seiscentos) dias-multa, calculados à razão mínima; e o segundo a pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, regime inicial fechado, e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, calculados à razão mínima. A sentença condenatória manteve a prisão preventiva dos Acusados por garantia da ordem pública, decretada inicialmente em sede de audiência de custódia (id 18668451). Posteriormente, foi concedida prisão domiciliar humanitária, mediante uso de tornozeleira eletrônica, ao Apelante José Quirino (id 18668842). Em observância ao disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, que teve a redação alterada pela Lei n° 13.964/2019, reavalio a situação prisional dos Réus. Como se vê, os Apelantes foram condenados pela prática do crime de tráfico de drogas, tendo permanecido presos cautelarmente, após o flagrante, durante toda a persecução penal. O crime ora analisado é sancionado com pena superior a quatro anos, o que preenche um dos requisitos da prisão cautelar (art. 313, I, CPP). Ademais, o feito já se encontra sentenciado e os Réus condenados, o que reforça a presença do fumus comissi delicti, não havendo dúvidas acerca da materialidade do delito, donde preenchido mais um dos pressupostos legais exigíveis. Outrossim, está presente o periculum libertatis, na medida em que os fatos reconhecidos na sentença são graves (imputação de intenso comércio de drogas) e os Acusados são reincidentes – JOSE QUIRINO possui condenação pela prática de trafico de drogas, e TIAGO, por sua vez, possui condenação por tentativa de homicídio, alem de outras passagens pela VIJ –, o que corrobora o risco de reiteração delitiva dos agentes, de forma que é essencial a manutenção da segregação para assegurar a ordem pública, nos termos das decisões de id’s 18668839 e 18668842. Com esses fundamentos, mantenho as prisões cautelares dos Réus. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos à Relatoria para o julgamento do mérito do recurso. Brasília-DF, 26 de agosto de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator